Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDAS. FURTO E INVASÃO DE CELULAR. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a restituir a quantia de R$ 0,196351 BTC (Bitcoin) à conta da recorrida, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos, com cotação a ser feita na data da conversão.
2. Em suas razões recursais (ID 60882486), a recorrente sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, haja vista que a relação objeto dos autos envolve, em verdade, a empresa Binance, que é pessoa jurídica distinta da recorrente. No mérito, aduz que houve tempo hábil para a recorrida informar à plataforma os acontecimentos e que a consumidora deveria ter apagado os dados do seu aparelho celular de modo remoto, desativado a sua conta por meio do aplicativo ou site da empresa ou, ainda, alterado as suas senhas tempestivamente. Acrescenta que as transações foram autorizadas por meio de senha e notificadas por e-mail à recorrida, que poderia, ademais, ter ativado mais ferramentas de segurança ofertadas pela empresa. Sustenta que o incidente ocorreu devido ao furto do aparelho celular da recorrida, provavelmente desbloqueado, onde constavam suas senhas e e-mail acessíveis. Afirma, assim, a ausência de falha na segurança da plataforma e a ocorrência de fortuito externo, apto a afastar a sua responsabilidade. Registra, por fim, que na data do fato, um Bitcoin correspondia à R$ 213.581,14, de modo que o valor a ser ressarcido seria de R$ 41.936,87. Pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada e, subsidiariamente, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, em caso de condenação, que o valor seja corrigido conforme indicado.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60882489 e 60882490). Contrarrazões apresentadas no ID 60882491.
4. A recorrente B Fintech integra o mesmo grupo econômico que a corretora Binance e tem como objeto social a atuação como “corretor e custodiante de criptoativos” (ID 60882469, pág. 4). Destaca-se, ademais, que no próprio comprovante de inscrição no CNPJ da recorrente consta como endereço eletrônico o e-mail “oficiosbinance@dng.adv.br” (ID 60882100), indicando a atuação conjunta das partes. Assim, a recorrente se insere na cadeia de consumo em análise, devendo responder de maneira solidária à plataforma Binance. Nesse sentido: Acórdão 1850953, 07079397320238070014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024; Acórdão 1698405, 07245278620228070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Portanto não há que se falar em impertinência subjetiva da recorrente, não merecendo acolhida a preliminar suscitada.
5. Na origem (ID 60344416), a consumidora relata que é titular de conta junto à corretora de criptomoedas Binance e que, no dia 13/01/2024, às 22h, teve o seu celular furtado em um evento (ID 60882090). Acrescenta que no dia seguinte teve a sua conta na plataforma da recorrente invadida, tendo 0,196351 BTCs subtraídos, mesmo com o sistema de verificação de duas etapas ativado (ID 60882086, pág. 7).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, ou seja, independente de culpa, quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços, a qual somente poderá ser afastada caso comprovado que o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Observa-se, no caso dos autos, que a consumidora possuía a autenticação de dois fatores ativa na sua conta junto à corretora, utilizando a modalidade e-mail (ID 60882086, pág. 7). Outrossim, consta no Boletim de Ocorrência (ID 60882090) que o celular foi furtado no dia 13/01/2023 e invadido no dia 14/01/2023, quando os criminosos obtiveram acesso ao e-mail pessoal da autora e a sua conta na corretora de criptomoedas, o que permitiu a efetivação das operações sem levantar suspeitas de fraude para a corretora.
8. Como referido pela recorrente, as transações foram realizadas utilizando senha e com verificação por meio do e-mail cadastrado, não sendo possível vislumbrar, portanto, falha na prestação do serviço da plataforma. Ademais, a consumidora apenas entrou em contato com a corretora após a ocorrência do golpe (ID 60882093), no dia seguinte ao furto, e não utilizou tempestivamente as opções de segurança ofertadas pela empresa, como troca da senha e desativação da conta, não cumprindo o dever de cautela que lhe cabia.
9. Por todo o exposto, reconhece-se a ocorrência de fortuito externo e a ausência de nexo causal entre as ações da corretora e os prejuízos sofridos pela recorrida, devendo incidir a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto evidente a culpa exclusiva dos terceiros que perpetraram a fraude.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação da recorrente ao ressarcimento dos danos materiais, julgando improcedentes os pedidos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.